Tribunal: CARF
Processo: 10768.004704/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.004704/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.870 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
JEFFERSON AZEVEDO COE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa da dedução das despesas médicas quando estas não forem
comprovadas através de documentos constituídos em consonância com a
legislação, restabelecendo-se a dedução dos demais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado a Notificação de Lançamento -NL
de fls.02/07, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física ano-calendário 2006, no valor
de R$5.225,00, acrescido de multa proporcional de 75% e juros de mora.O crédito
tributário originou-se da revisão fiscal da Declaração Anual de Ajuste – DAA exercício
2007, em que foram glosados, por falta de prova ou falta de previsão legal, R$19.000,00
referentes a despesas médicas indevidamente deduzidas na apuração da base de cálculo
do IRPF. Acrescenta a Fiscalização, fl. 05, que glosou as despesas relativas aos
prestadores Débora Duarte Eschenazi; Alessandra Ferreira Bretas; e Marcus Vinicius
Couto Galdino.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.004704/2008-07
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.870 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004704/2008-07

Cientificado do lançamento do crédito tributário em 11/07/2008, fl. 29, o contribuinte
apresentou, em 04/08/2008 a impugnação de fls. 01, acompanhada dos documentos,
alegando, em síntese, que requer a reconsideração da glosa efetuada e, para tanto, anexa
os recibos comprobatórios acompanhados de declarações dos profissionais prestadores,
atualizadas e devidamente identificadas.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa da dedução das despesas médicas quando estas não forem
comprovadas através de documentos constituídos em consonância com a legislação,
restabelecendo-se a dedução dos demais.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, solicitando reanálise dos documentos e argumentos apresentados.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
A despeito de o contribuinte solicitar a reconsideração das glosas, não carreou aos
autos documentos comprobatórios.
Assim, adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art. 57,
§3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Versam os autos sobre a glosa fiscal de dedução de despesas médicas. As regras para
esta dedução na base de cálculo do IRPF estão previstas no artigo 8o da Lei no 9.250, de
26 de dezembro de 1995: restringem-se àquelas pagas pelo contribuinte, que se refiram
ao tratamento dele próprio e/ou seus dependentes e cujos comprovantes contenham as
informações discriminadas no inciso III do parágrafo 2o do referido artigo.
Saliente-se que os fatos que ensejam dedução da base de cálculo do imposto devem ser
devidamente comprovados com elementos que não deixem margem a dúvida quanto
existência do direito do contribuinte. As alegações desprovidas de meios de prova que
as justifiquem não podem prosperar, visto que é assente em Direito que alegar e não
provar é o mesmo que não alegar.
Assim prevê a Lei no 9.250/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.870 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10768.004704/2008-07

despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;(g.n.)
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Observe a impugnante que o inc. III do § 2o do art. 8o da Lei 9.250/1995 acima
transcrito requer explicitamente que os documentos comprobatórios das despesas
médicas contenham o endereço do prestador.
Da análise dos autos verifica-se que apenas a declaração de Marcos Vinicius Couto
Galdino (fl. 17) supriu a falta de endereço nos recibos por ele emitidos (fls. 11/14), de
maneira que é de se restabelecer a dedução a eles referentes, no valor de R$10.000,00.
As declarações das profissionais Débora Duarte Eschenazi (fl. 18) e Alessandra Ferreira
Bretas (fl.016) não suprem a omissão da referida informação, legalmente obrigatória,
nos recibos por elas emitidos (fls. 18 e 9/10 respectivamente).
Mantém-se, por conseguinte, a glosa das despesas neles consignadas.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital